Tribunal: TJES
Processo: 5000130-03.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2023-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000130-03.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: B2C MOTORS LTDA
AGRAVADO: ERNANDE TRANCOSO FILHO
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. DESFAZIMENTO. SENTENÇAS TRANSITADAS EM JULGADO. DIREITO POSSESSÓRIO RECONHECIDO EM FAVOR DO AGRAVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 1.210 do Código Civil, “
O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado,
” salientando que “
a posse é a possibilidade fática do exercício de um dos poderes inerentes ao domínio (usar, gozar, dispor e reaver)
”, reforçando que “
a posse não é propriamente o exercício do poder, mas apenas a possibilidade de exercê-lo; e que ela não se dá sobre um direito real, mas sobre um dos poderes reais
.” (RODRIGUES, Ricardo Wey.
A posse - definição, características e efeitos
Conteúdo Jurídico, Brasília-DF: 09 jul 2021. Disponível em:
https://conteudojuridico.com.br/consulta/Artigos/38200/a-posse-definicao-caracteristicas-e-efeitos
. Acesso em: 09 jul 2021.);

2. As questões possessórias, notadamente relativas ao respectivo contrato de compra e venda, foram discutidas e resolvidas em cinco ações, inclusive a cominatória de nº. 0018210-10.2014.8.08.0035, em que se indica o depósito judicial, cujas decisões já transitaram em julgado. Assim,.os direitos de posse do agravado restaram reconhecidos pelo judiciário em diversas ocasiões, porém, conforme consignado pelo magistrado de origem, “
o Requerido vem resistindo, injustificada e ilegalmente às ordens judiciais, já que suas demandas foram julgadas improcedentes pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha
”;

3. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 06 de junho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a decisão (fls. ID 4013388) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada por Ernande Trancoso Filho contra B2C Motors Ltda. e Herbert Martins de Assis, concedeu a liminar reintegratória, determinando a desocupação do imóvel pelos requeridos no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Em suas razões recursais, o agravante alega que (a) em que pese o trânsito em julgado da decisão proferida na ação de oposição de nº. 0040881-27.2014.8.08.0035, a ação principal, julgada em 2017, indeferiu o pedido de restituição do imóvel ao agravado, e mesmo pactuando acordo posteriormente, não deliberaram sobre a reintegração de posse do imóvel; (b) tendo em vista a inobservância do prazo legal de ano e dia, a ação deve ser processada pelo rito comum; (c) houve consignação do valor de R$ 192.963,94 na ação ordinária nº. 5021561-22.2022.8.08.0035, indicando a pretensão de adimplemento do contrato de compra e venda; (d) alugou o imóvel de Herbert Martins de Assis para estabelecimento de comércio, havendo risco de dano grave se obrigada a fechar as portas.

Decisão indeferindo o efeito suspensivo (ID 4098496).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 4436376).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 11 de maio de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cumpre, de plano, acentuar que “
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017).

O objeto do presente recurso, portanto, deve se limitar à análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência deferida na decisão recorrida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.

Nos termos do art. 1.210 do Código Civil, “
O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado,
” salientando que “
a posse é a possibilidade fática do exercício de um dos poderes inerentes ao domínio (usar, gozar, dispor e reaver)
”, reforçando que “
a posse não é propriamente o exercício do poder, mas apenas a possibilidade de exercê-lo; e que ela não se dá sobre um direito real, mas sobre um dos poderes reais
.” (RODRIGUES, Ricardo Wey.
A posse - definição, características e efeitos
Conteúdo Jurídico, Brasília-DF: 09 jul 2021. Disponível em:
https://conteudojuridico.com.br/consulta/Artigos/38200/a-posse-definicao-caracteristicas-e-efeitos
. Acesso em: 09 jul 2021.)

Aponta-se que o agravado era o proprietário e possuidor do bem objeto em litígio e, a despeito de ter realizada tratativa de venda do bem à Herbert Martins de Assis, que o locou ao agravante, o negócio não se concluiu.

Todavia, as questões possessórias, notadamente relativas ao respectivo contrato de compra e venda, foram discutidas e resolvidas em cinco ações, inclusive a cominatória de nº. 0018210-10.2014.8.08.0035, em que se indica o depósito judicial, e reconhecem ao agravado os direitos sobre o bem.

Por sua vez, a última decisão que discutia a propriedade sobre o imóvel transitou em julgado em 28/10/2021, tendo a reintegração de posse sido ajuizada em 20/09/2022, cumprindo, portanto, a regra processual para concessão da medida liminar.

Evidente, portanto, que o direito possessório em favor do agravado restou reconhecido pelo judiciário em diversas ocasiões, porém, conforme consignado pelo magistrado de origem, “
o Requerido vem resistindo, injustificada e ilegalmente às ordens judiciais, já que suas demandas foram julgadas improcedentes pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha
”.

Assim, não há fundamento nos argumentos do agravante para impedir o cumprimento da liminar de reintegração, revelando-se mais uma conduta protelatória.

Diante do exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 30/05/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar